Tribunal: TJPA
Processo: 0817738-34.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817738-34.2024.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETH LUCY SERRA E SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. INADIMPLEMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconhecendo a validade da constituição da mora mediante notificação enviada ao endereço contratual, a inexistência de nulidade processual, a inadimplência da devedora, a inaplicabilidade do adimplemento substancial e afastando alegações genéricas de abusividade contratual, inclusive quanto à cobrança de serviços de despachante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro; (ii) estabelecer se há nulidade da medida liminar por suposto cerceamento de defesa; (iii) determinar se o inadimplemento contratual autoriza a busca e apreensão; (iv) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (v) analisar se a alegada abusividade de encargos contratuais, especialmente serviços de despachante, descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator decide monocraticamente com base no art. 932, IV e V, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante e com os deveres de uniformização, estabilidade e coerência previstos no art. 926 do CPC.

A constituição da mora se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1.132 do STJ.

O recebimento da notificação por terceiro não invalida a mora, desde que comprovado o envio ao endereço contratual.

Não se reconhece nulidade processual sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório.

O inadimplemento contratual regularmente comprovado autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, independentemente de discussões acessórias.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, não sendo suficiente o adimplemento parcial, conforme legislação específica e jurisprudência do STJ.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, que possuem regramento próprio e exigem a quitação integral para afastar a mora.

A alegação de abusividade contratual, especialmente quanto à cobrança de serviços de despachante, não se sustenta sem demonstração de impacto relevante no débito e demanda dilação probatória incompatível com a ação de busca e apreensão.

A ausência de comprovação de ilegalidade do encargo ou de sua aptidão para descaracterizar a mora impede o acolhimento da tese revisional na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro. 2. O inadimplemento autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, independentemente de discussão acessória. 3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária. 4. A alegação de abusividade contratual não afasta a mora sem prova de repercussão concreta sobre a exigibilidade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, 373, II, 926 e 932, IV e V; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/SP (Tema 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2.548.939/GO; STJ, AgInt no REsp 2.007.638/MS; STJ, AgInt no AREsp 2.052.910/PR.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELIZABETH LUCY SERRA E SILVA
em face de decisão monocrática proferida por este Relator no bojo da Apelação Cível, que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., reconhecendo a validade da constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, afastando a alegação de nulidade da medida liminar por ausência de prejuízo, reconhecendo a inadimplência contratual, afastando a incidência da teoria do adimplemento substancial, reputando genéricas as alegações de abusividade contratual e determinando a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte interpôs Embargos de Declaração (id 33259020), sustentando, em síntese, a existência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça, bem como omissão e obscuridade quanto à ausência de análise de encargo específico consistente na cobrança de “serviços de despachante” no valor de R$ 1.700,00, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e a atribuição de efeitos infringentes.

Sobreveio decisão monocrática (id 34031022) que conheceu e rejeitou os embargos de declaração, ao fundamento de inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consignando que a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorre automaticamente da concessão da gratuidade da justiça, não configurando omissão, bem como que a insurgência quanto à cobrança de serviços de despachante traduz pretensão de rediscussão do mérito, sendo incabível na via aclaratória, além de afirmar que o prequestionamento independe de menção expressa a dispositivos legais.

Na sequência, a parte interpôs o presente Agravo Interno (id 34698147), insurgindo-se contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação, reiterada após o julgamento dos embargos, sustentando, em síntese, o cabimento do recurso nos termos do art. 1.021 do CPC, a necessidade de reapreciação pelo órgão colegiado e a existência de equívoco na decisão agravada, especialmente quanto à alegada abusividade de encargos contratuais, notadamente a cobrança de serviços de despachante, defendendo tratar-se de ilegalidade comprovada documentalmente, à luz da jurisprudência do STJ, além de pugnar pelo provimento do recurso para reforma da decisão monocrática .

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise da alegada incorreção do decisum que manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, especificamente quanto à validade da constituição da mora, à inexistência de nulidade da medida liminar, à comprovação da inadimplência, à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e à alegada abusividade de encargos contratuais, com destaque para a cobrança de serviços de despachante.

Inicialmente, cumpre registrar que o julgamento monocrático encontra respaldo no sistema processual vigente.

O art. 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o relator a decidir o mérito quando o recurso contrariar entendimento consolidado em jurisprudência dominante ou precedente qualificado.

Referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de uniformizar sua jurisprudência, garantindo estabilidade, integridade e coerência. Trata-se de mecanismo que concretiza os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, sem prejuízo do contraditório, haja vista a possibilidade de interposição de agravo interno, como ocorreu no caso em exame.

No mérito, a alegação central da agravante reside na suposta nulidade da constituição da mora, sob o argumento de ausência de notificação válida.

Todavia, a tese não merece acolhida.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

A interpretação desse dispositivo foi definitivamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/SP), firmando-se a compreensão de que não se exige o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, sendo suficiente o envio ao endereço contratual.

Tal orientação foi adotada com base na própria natureza da alienação fiduciária, que pressupõe equilíbrio contratual e previsibilidade das consequências do inadimplemento.

Assim, exigir formalidade não prevista em lei implicaria indevida restrição ao direito do credor fiduciário.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a circunstância de ter sido recebida por terceiro.

Nesse sentido, cumpre destacar os seguintes julgados: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/SP (Tema 1.132), que fixaram a tese da suficiência do envio da notificação ao endereço contratual; STJ, AgInt no AREsp 2.548.939/GO, que reafirma a desnecessidade de assinatura do devedor no aviso de recebimento; STJ, AgInt no REsp 2.007.638/MS, no mesmo sentido quanto à validade da notificação.

No mesmo rumo, a Jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte (grifei):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor.

2. A sentença consolidou a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, após não comprovação do pagamento da parcela vencida e caracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a constituição regular da mora com base em notificação enviada ao endereço contratual; e (ii) saber se houve efetivo inadimplemento capaz de justificar a busca e apreensão e consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), prescindindo-se da assinatura pessoal do devedor. 5. A apelante não apresentou prova do pagamento da parcela vencida em 24.09.2022, o que autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. A alegação de quitação de parcela posterior por equívoco não afasta a mora referente à prestação efetivamente vencida, sendo ônus da parte apelante comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, o que não ocorreu (CPC, art. 373, II). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. 2. Não comprovado o pagamento da parcela vencida, é legítima a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 373, II, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951 .888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 22 .06.2022 (Tema 1132). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08969403120228140301 31555666, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - INDEFERIMENTO DA LIMINAR
. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O reconhecimento da abusividade quanto aos juros incidentes no contrato no período da normalidade é apto a descaracterizar a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1 .061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. (1º Vogal: Des. Adriano de Mesquita) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO RECEBEDOR. MORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO .- Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal - Tendo sido a notificação extrajudicial recebida por terceiro, deve haver a correta identificação de tal recebedor para que seja comprovada a mora - Não estando o recebedor da notificação extrajudicial devidamente identificado no aviso de recebimento, não se considera comprovada a mora. (TJ-MG - AI: 09122301220238130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 07/06/2023, Data de Publicação: 12/06/2023)

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não há respaldo jurídico.

O art. 282 do CPC consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo.

No caso, a agravante apresentou defesa, participou regularmente do processo e interpôs recurso, não havendo qualquer limitação concreta ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

Lado outro, reafirmo que a inadimplência contratual restou devidamente comprovada.

O inadimplemento constitui pressuposto suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disciplina do Decreto-Lei nº 911/1969.

A mora, uma vez caracterizada, autoriza a retomada do bem, independentemente de outras discussões acessórias.

No que se refere à purgação da mora, a agravante sustenta, de forma implícita, a possibilidade de afastamento da medida mediante pagamento parcial. Contudo, tal entendimento encontra óbice na legislação e na jurisprudência.

Após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, exige-se o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para a restituição do bem, não sendo suficiente o adimplemento parcial.

A tese do adimplemento substancial também não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de sua inaplicabilidade aos contratos de alienação fiduciária, justamente porque estes possuem regramento próprio, que não admite a manutenção do bem com o devedor inadimplente.

Cite a jurisprudência (grifei):

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. 2. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO DE PARTE MAJORITÁRIA DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA AFASTAR A MORA. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO FIRMADA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.1. Rever as conclusões quanto aos elementos que levaram à constituição em mora do devedor demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices da Súmula n.º 7 do STJ .2. Para afastar a mora, é necessário o pagamento integral da dívida pendente, não bastando o pagamento substancial do débito. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2052910 PR 2022/0009324-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Quanto à alegada abusividade contratual, especialmente no que tange à cobrança de serviços de despachante, observa-se que a insurgência não se sustenta.

Primeiramente, porque a alegação foi formulada de maneira isolada, sem a demonstração de sua efetiva repercussão sobre o débito exigido.

A simples indicação de um encargo não é suficiente para descaracterizar a mora, sendo necessária a comprovação de que tal cobrança compromete a exigibilidade da obrigação principal.

Em segundo lugar, a análise de eventual abusividade contratual demanda dilação probatória e exame aprofundado das cláusulas contratuais, o que não se compatibiliza com a natureza da ação de busca e apreensão. Trata-se de matéria típica de ação revisional, que exige instrução adequada e produção de prova específica.

No caso concreto, não houve comprovação de que o encargo de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) tenha sido imposto de forma irregular ou sem contraprestação, tampouco de que sua exclusão seria suficiente para descaracterizar o inadimplemento.

Por fim, cumpre ressaltar que o sistema processual civil, em seus arts. 926 e 927, impõe a observância dos precedentes qualificados, de modo que a solução adotada se alinha integralmente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não havendo espaço para solução diversa no caso concreto.

Diante desse contexto, verifica-se que o agravo interno não trouxe argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos que sustentam a validade da constituição da mora, a regularidade da medida de busca e apreensão e a improcedência das alegações de abusividade contratual.

Logo, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Belém, 25/05/2026